Tribunal: TJDFT
Processo: 0750088-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750088-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANA EMILIA DE MORAIS REU: GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por ANA EMILIA DE MORAIS em desfavor de GW CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, em que requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. A decisão de Id 67341682 determinou que a autora comprovasse a condição de hipossuficiência, bem como que corrigisse o valor da causa para o valor atualizado do débito que pretende que seja reconhecido na ação principal em razão da pretensão de reconhecimento da solidariedade. É o relatório. DECIDO. Como consignado na decisão de Id 67341682 a condição de hipossuficiência deve ser comprovada e adota-se como parâmetro para a presunção de vulnerabilidade o recebimento de 5 salários-mínimos como remuneração mensal. Além disso, foi ressaltado que, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. No caso, a autora é engenheira civil da CAESB, com remuneração bruta média de R$ 24.424,32 (vinte e quatro mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), recebido no Banco BRB S/A (código 070), conforme contracheques de Ids 67750589, 67750591, 67750592, 67750593 e 67750594. Além disso, possui diversos investimentos financeiros, conforme se constada da DIRF (Ids 67750581, 67750583 e 67750584). No tocante à movimentação financeira, o salário da autora é direcionado ao BRB, mas não foi juntado extrato bancário correspondente. Por outro lado, observa-se dos extratos do Nu Bank que, em média, a entrada de valores é superior ao valo do salário bruto, tendo recebido no mês de outubro, o valor de R$ 22.033,20 (Id 67750709); novembro, R$ 34.606,44 (Id 67750599); e, em dezembro, R$ 27.903,59 (Id 67750598). Dito isso, constata-se que a renda média é bem superior a 5 salários-mínimos, razão pela qual reputo que não restou comprovada a condição de hipossuficiência alegada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça requerido. Observe-se que o prazo para a correção do valor dado à causa na forma determinada no Id 67341682, correspondente ao valor do débito pretendido, na forma do art. 292, inc. I, do CPC, teve início no dia 19/12/2024 (Id 67480893). Com a retificação do valor da causa acima determinada, recolham-se as custas processuais e promova do depósito “de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”, nos termos do art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de não recebimento da petição inicial. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital